Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS. RECEBIMENTO DE REQUISIÇÃO RESTRITA ÀS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS E POLICIAIS. RESPOSTAS JUNTADAS AOS AUTOS. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER TOMADA PELA PARTE, INDEPENDENTE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Muito embora as plataformas digitais tenham informado que cumprem ordens de autoridade judiciais/policiais ou agentes públicos, verifica-se que o envio dos ofícios judiciais pode ser feito diretamente pela parte com êxito, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
2. Atribuir-se a diligência do envio dos ofícios à Serventia do juízo de origem, acabaria por onerá-la em detrimento dos demais jurisdicionados.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.